Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Repele-se o pedido de extinção prematura dos embargos à execução em que sequer houve o juízo de admissibilidade, mas apenas determinação de correção para que a peça fosse distribuída em autos apartados, providência sanável e que atende ao princípio da cooperação, base do novo processo civil brasileiro, na melhor exegese dos arts. 6o, 8o e 321 do CPC.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.